Tribunal: TJMT
Processo: 1022535-54.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022535-54.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 567.462.101-20 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), CLAUDINEI NUNES DE SOUZA - CPF: 004.166.971-19 (VÍTIMA), CLEONICE DE LIMA CAMARGO - CPF: 832.335.201-15 (VÍTIMA), CARLOS ERHARTER - CPF: 383.577.471-91 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE ERHARTER - CPF: 050.578.725-32 (VÍTIMA), DOMINGOS MARQUES FERREIRA - CPF: 362.093.841-53 (VÍTIMA), WALMIR MOREIRA COUTINHO - CPF: 469.071.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 734.922.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA - CPF: 029.183.711-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA - CPF: 029.478.861-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 956.411.067-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS ALVES PASCOAL - CPF: 025.726.757-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO - CPF: 091.669.517-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS - CPF: 005.711.271-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS OU EMPREGO DE ARMA DE FOGO E QUALIFICADA MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
PRELIMINAR
DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
:
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – ACOLHI
MENTO
– EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
MÉRITO:
2
.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À
GARANTIA DA OR
DEM PÚBLICA E
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES, SUPOSTAMENTE, PRATICADOS PELO PACIENTE E NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DAS VÍTIMAS
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5.
PROCESSO
PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, uma vez demonstrada
a
existência de indícios mínimos de autoria delitiva, a discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a
sua u
tilização
pa
ra tal finalidade.

2. O decreto preventivo do paciente se encontra fundamentado, devendo ser mantida sua prisão provisória, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública e a
conveniência da instrução penal
, diante da gravidade concreta do crime, evidenciada no
modus operandi
do delito supostamente praticado pelo
favorecido
e seus comparsas, bem como em razão das ameaças proferidas contra as vítimas durante a execução dos crimes.

3. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5.
Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente,
julgado improcedente
s
o
s
pedido
s
e denegada a ordem de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Daniel Nascimento Ramalho, em favor de
José Marcelo Ferreira de Arruda
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

Depreende-se desta
impetração que
o paciente foi preso em flagrante
no dia 19
de
outubro
de 2022
pela prática, em tese, do
s
delito
s
de extorsão qualificada,
constituição de
mil
ícia privada
, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
tipificados no
art. 158, §1º e § 3º;

art. 288-A
do Código Penal, e art. 14 e 16, da Lei n. 10.826/03,
motivo pelo qual
teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizad
a no

Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 1001257-15.2022.811.0091,
culminando com a instauração do I
nquérito
P
olicial
n.
1001296-12.2022.811.0091, ambos
em trâmite perante a unidade judiciária acima mencionada.

Sustenta
o
impetrante
que o paciente suporta coação ilegal ao s
eu direito de liberdade porque a prisão em
flagrante foi convertid
a
em preventiva
sem que existissem indícios mínimos de autoria em desfavor do paciente aptos a consubstanciar o
fumus
comissi
delicti
, notadamente na hipótese em que a arma encontrada na abordagem policial é de propriedade do
coinvestigado
.

Aduz que a prisão em flagrante foi convolada em preventiva em decisão desfundamentada e
sem que estivessem presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, apenas com esteio
na gravidade abstrata dos crimes
, não apontando
, o magistrado,
elemento concreto para justificar
o encarceramento cautelar
.

A
ssevera que o
paciente ostenta predicados pessoais e que a prisão cautelar antes da sentença condenatória transitada em julgado viola o
princípio
constitucional da presunção de inocência, razão pela qual entende ser cabível na hipótese
a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares
alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, postulou
a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente,
ainda que com
a imposição de medidas cautelares diversas, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
em sede de plantão judiciário
pelo Desembargador
Gilberto
Giraldelli
,
por intermédio das razões encontradiças no ID
149353158
.
As informaç
ões
foram facultadas e
o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
150039175
no qual
juntou
a decisão que decretou a
custódia provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
encontradiço no
ID
135918177
,
opina pelo conhecimento parcial desse
writ
.

E
, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção parcial deste processo por inadequação da via eleita.

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou esta preliminar sustentando, em outras palavras, que
presente

processo deve ser extinto parcialmente sem resolução de mérito, tendo em vista que o impetrante busca discutir negativa de autoria delitiva.

No que diz respeito à alegação do impetrante, segundo a qual o paciente não teria praticado os delitos
objetos

d
a investigação criminal, de modo que não existe indícios de autoria delitiva, é certo que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do
delito.”

Ademais disso, não se pode olvidar que, a vítima Carlos
Erharrter
relatou, perante a autoridade policial, que todos os investigados estiveram presentes no local e participaram ativamente dos delitos, descrevendo

que um dos veículos nos quais os nove investigados ch
e
garam no local era a caminhonete
Hilux

de propriedade
de
José Marcelo Ferreira de Arruda
.

A
demais, o próprio paciente confirmou que esteve naquele local
e que “
que havia moradores residentes na propriedade e que
os mesmos não queria

desocupa-la
”
, apesar de afirmar
ser corretor de imóveis e
que te
ria ido
ao local, a convite de alguns amigos, com a finalidade de
fazer a avaliação d
a fazenda
e que a arma de fogo apreendida em sua caminhonete pertenceria ao
coinvestigado
José Carlos dos Santos Silva
.

M
algrado o paciente tenha afirmado que
“
descobriu que havia moradores residentes na propriedade e que os mesmos não queria desocupa-la, percebendo estas divergências o acusado imediatamente saiu do local a fim de evitar

quaisquer problemas, retornando foram abordados por uma guarnição da
policia
militar
”, ao revés do afirmado as vítimas
asseveraram
que
os acusados
já desceram de arma
s
em punho
, renderam e mantiveram todas as vítimas como reféns sob constantes ameaças e sob a mira das amas de fogo “
a fim de fazer com que a vítima Carlos
Eeharter
assinasse um documento passando a propriedade para outra pessoa, que denominava ser o real proprietário do local
”,
isso
sem contar que
os policiais que participaram da operação afirmaram que houve uma longa perseguição e que conseguiram capturar os suspeitos que estavam na caminhonete
Hilux
pertencente ao
favorecido
às 22h no
M
unicípio de
Colíder
,
isso significando dizer que, por ora, não se pode falar em ausência de indícios de autoria delitiva, porquanto não ficou esclarecido, indene de dúvida o motivo da presença do
beneficiário
no local da ação delituosa.

Com efeito, a respeito do tema, este Tribunal de Justiça continua tendo a mesma posição exarada no
Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, consoante se depreende do acórdão abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TORTURA – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – FURTO MAJORADO – ÉDITO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS
– [...] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.
A ação constitucional de habeas corpus não permite a admissão da tese denegatória de autoria se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano (Enunciado Orientativo n. 42), mostrando-se imprescindível a conclusão da instrução criminal para tal mister
. [...]
(TJMT, N.U 1017277-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022,
Publicado
no DJE 03/11/2022).
Destacamos

Posto isso, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e, por consequência, deixo de apreciar a tese de negativa de autoria vertida

nesta ação mandamental proposta em favor de
José Marcelo Ferreira de Arruda
, julgando parcialmente extinto o presente processo, sem resolução de mérito.

MÉRITO

No que tange à
s propaladas teses de ausência de fundamentação e
inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente, vê-se que essa
s

teses
não
têm
consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da prolação do referido édito judicial: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
s
delito
s que, em tese, foram
atribuído
s
à sua pessoa, bem como pela conveniência da instrução penal, em razão das ameaças proferidas contra as vítimas.

A propósito, e
is a parte da decisão prolatada pelo juízo da primeira instância que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:

[...]
III DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA

Transcrevem-se os
arts
. 312 e 313, ambos do CPP:

[...]

Não basta, pelo conteúdo do art. 312 do CPP, a indicação da presença de algum fundamento para a prisão, mas também o apontamento de dois requisitos, ambos relacionados ao que se convencionou chamar de fumus
comissi
delicti, o correspondente ao fumus boni iuris da seara processual civil.

Trata-se da “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Realizando pequeno ajuste à expressão normativa, não se fala aqui em “prova”, mas também em indícios, considerando que prova, sob o meu ponto de vista, exige o desencadeamento de atividade probatória, a qual somente pode ser feita em contraditório,
inexistente (ou pelo menos mitigado) na atual fase de auto de prisão em flagrante
.

Quanto aos requisitos para a prisão, deve-se levar em conta o art. 313, I, do CPP.

Passa-se à análise acerca do
fundamento para a prisão preventiva
(“periculum
libertatis
”), conforme
art. 312 do CPP
.

Quanto ao fundamento da prisão, há a garantia da ordem pública e a conveniência para a instrução criminal.

Em relação à garantia da ordem pública.

[...]

Estabelecidas as premissas teóricas, segue-se.

Não se concorda que o “clamor público”, elemento de improvável (impossível, talvez) comprovação, possa ser fundamento para a prisão de alguém, pois dependente ficaria, o investigado/acusado/réu, da calibração da justiça popular, em regra repelida pelo ordenamento jurídico.

Em relação ao “descrédito da Justiça”, não se concorda por conta do conceito que se quer dar à “Justiça”. Não se acredita que a Justiça seja algum ente a espraiar efeitos, mas sim seja o próprio efeito originário de um conjunto de entes (Judiciário, por exemplo). Alterando-se a expressão por “descrédito do Judiciário”, a conclusão não muda, pois agora se entende que o Judiciário não tem personalidade própria para ser desacreditado. Se a Justiça é efeito da aplicação escorreita de norma democraticamente posta, o Judiciário é um dos campos onde tal aplicação se dá, não sendo instrumento, mas moldura. Por isso, também se afasta tal argumento.

A decretação (ou a manutenção) da prisão de alguém por conta de o que sua liberdade representaria no seio coletivo não pode ser empregada de forma açodada, sem comedimento, colocando o acuado, se assim isso ocorrer, como objeto dos humores comunitários, não se revelando medida cabível em Estado Democrático de Direito.

Em relação à conveniência para a instrução criminal.

Constitui-se em fundamento vinculado ao chamado periculum
libertatis
do investigado/réu.

[...]

Do apresentado, conclui-se, simplificadamente: a prisão preventiva para a garantia (ou por conveniência) da instrução criminal vincula-se a ações do investigado/réu que estejam (ou que haja indicativo provável de virem a estar) atrapalhando a instrução criminal, aqui entendida a fase de proposição, aceitação, produção e discussão probatória.

O mais importante, porém, reside na análise concreta do cenário em tela.

Como mencionado, há declaração relevante que levou à prisão m flagrante dos autuados.

Transcreve-se excerto das declarações das vítimas:

CLEONICE DE LIMA CAMARGO

(...) que na data de ontem por volta de 09:00 horas, chegou em sua propriedade 2 camionetes com aproximadamente 10 homens com armas em punho e alguns encapuzados; que os homens renderam o funcionário da declarante na entrada da fazenda e foram até a casa dele, neste local reviraram a casa e sempre perguntando por armas de fogo; que da casa do funcionário levaram uma faca de coleção e um rádio comunicador e seguiram com o funcionário até a casa da declarante. QUE os homens ainda passaram uma corrente e trancaram com cadeado a porteira da fazenda; que ao chegarem na casa da declarante, os homens bastante agressivos e com armas em punho e encapuzados se identificando como Policiais do Rio de Janeiro e vieram para desocupar as terras e diziam que a fazenda da declarante invadia a terra deles e que vieram para resolver isso e não iriam embora enquanto essa situação não fosse resolvida; QUE ainda perguntaram sobre o marido da declarante pelo nome, pois queriam falar com ele; QUE permaneceram na casa da declarante por volta de 30 minutos ou mais e usando de muita pressão; QUE os homens ainda disseram que iriam em outros locais mas que voltariam para resolver a situação; QUE a declarante afirma que pediu a identificação, uma vez que eram policiais e apresentaram um distintivo e confirmaram que eram policiais do rio de janeiro; QUE os homens estavam bastante agitados e sempre falando em rádio de comunicação e com as armas em punho andando de um lado para o outro e muito agressivos dando muita pressão o tempo todo dizendo que a declarante estava invadindo as terras. (...)

CARLOS HENRIUE ERHARTER

(...) QUE quando se aproximaram da casa foram rendidos por 3 homens armados e encapuzados muito agressivos e violentos e mandaram todos deitar no chão se não iriam morrer; QUE os homens se identificaram como policiais e diziam que o declarante estava invadindo as terras; QUE logo após chegaram mais 2 camionetes com mais 5 homens também armados e encapuzados; que ainda renderam um vizinho que estava no local; que tomaram os celulares e as chaves de todos e os mantiveram como reféns por aproximadamente 4 horas; que arrombaram a casa da fazenda e obrigaram todos a carregar os objetos da casa em cima de carretas para
sairem
da propriedade; que sempre ameaçando de morte todos os reféns; que um dos homens ainda mostrou um áudio do suposto mandante, dizendo que já tinha tentado negociar as terras com o pai do declarante mas ele não aceitou e que eles haviam invadido suas terras e queimado casas neste local; que o declarante afirma que teve muito medo de morrer, pois os homens eram muito agressivos e inclusive chutou um de seus funcionário enquanto estava deitado no chão. (...)

DOMINGOS MARQUES FERREIRA

(...) QUE logo que chegaram na casa, foram abordados por 3 homens armados e encapuzados com roupas camufladas; QUE os homens muito agressivos colocaram as armas na cabeça do declarante e dos outros e mandaram todos deitar no chão, pois eram da
policia
; QUE quando deitaram os homens ficaram ameaçando atirar e matar todos pois haviam invadido suas terras; QUE um dos homens ficava colocando a arma na nuca do declarante e dizendo que era para ficar olhando para o chão senão ia morrer de tiro; QUE ficaram aproximadamente 40 minutos deitados nesta posição até que chegou outras 2 camionetes com outros homens armados; que arrombaram a casa da fazenda e mandaram os homens carregar os móveis da casa nas camionetes da fazenda para irem embora pois eles é que iam ficar na propriedade agora; QUE tomaram os celulares e as chaves de todos e permaneceram refém por aproximadamente 4 horas; que ficavam o tempo todo falando para o senhor
carlos
que ele teria que pagar 5 milhões pelos documentos da fazenda e teria que assinar os papeis com o advogado; que ficavam falando para o filho dele para convencer o pai a fazer o acerto senão iam morrer; QUE afirma ainda quando estava deitado no chão recebeu alguns chutes, mas que não deixou hematomas ou marca s; que durante o tempo que permaneceram refém, teve muito medo de morrer, pois pensava que iam matar a todos ali, pois eram muito agressivos e diziam o tempo todo que iam matar todos; que depois de mais de 4 horas como refém os homens com ligações o tempo todo, resolveram ir embora. (...)

Tal situação leva a entender que a dinâmica no dia dos fatos foi de grave ameaça às vítimas, tendo a conduta dos autuados partido de aparente análise da situação das vítimas, com escolha específica.

Portanto, tem-se que a situação das vítimas se mantém em risco, o que implica na conveniência da instrução criminal.

Ademais, extrai-se, do cenário fático-procedimental delineado, gravidade do cenário delitivo em razão de como se deu a prática criminosa, havendo utilização de arma de fogo contra as vítimas (residentes na comunidade Bela Manhã).

Já sobre o fundamento
garantia da ordem pública
, considerando a conduta supostamente praticada no local (comunidade), causando, com concretude, temor nas pessoas que ali frequentam, tem-se a vinculação de tal fundamento a partir da estruturação feita (quantidade de pessoas; armas; veículos; capuzes; dinâmica), indicando que a empreitada não pararia, ou seja, há potencial (em concreto) de reiteração no mesmo
contexto geográfico
.

O que se conclui, portanto, é que se encontra presente fundamento para a decretação de prisão preventiva, qual seja, o risco à ordem pública, aqui entendido,
repisese
à exaustão, como risco ao processo/inquérito decorrente de alteração do caminhar de determinada comunidade por conta de conduta praticada por investigado/réu.

Ademais, em cotejo com os fatos, verifica-se que a liberdade dos autuados põe em risco a instrução criminal (a englobar o momento procedimental, investigativo), isto pelo risco à tranquilidade das vítimas, as quais são, neste momento, testemunhas que se mostram relevantes, considerando como se deu a prática criminosa.

A situação de filhos/netos menores e dependentes (argumento em comum feito), a par de exigir maior explicação e apresentação de documentos, não leva necessariamente à conclusão de afastamento da prisão preventiva.

Embora não pleiteado explicitamente, o assunto tangenciaria a prisão domiciliar (art. 318, III, do CPP), a qual tem vez como
possibilidade
(“
poderá o juiz substituir
”) de substituição da prisão preventiva.

Considerando a dinâmica retratada (deslocamento de Cuiabá para Nova Monte Verde; características do fato; vinculação laboral dos autuados), a hipótese de prisão domiciliar não se mostra coerente ou correta. Assim, deixa-se de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar quanto a JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA, EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA e EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA.

Ante o exposto, conclui-se: com suporte no art. 313, I, do CPP, bem como no art. 312 do CPP,
fundamentando-se na conveniência para a instrução criminal e garantia da ordem pública, DECRETA-SE, em CONVERSÃO da prisão em flagrante, A PRISÃO PREVENTIVA de WALMIR MOREIRA COUTINHO, JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA, EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA, EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA, ROBERTO DE SOUZA PEREIRA, ANDRE LUIS ALVES PASCOAL, CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO e ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS
. [...].

(ID 149599693).

Destaques no original

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do crime, tendo em vista que
, em tese, foi praticado por cerca de dez indivíduos fortemente armados, que usaram violência e mantiveram restringida a liberdade das vítimas, porquanto teriam ingressado na propriedade
destas
, com o intuito de desapossá-las do imóvel, além disso, o grupo teria atuado como milícia privada, usando vestimentas e apetrechos característicos de milícia, revelando extrema audácia e indicando a periculosidade concreta tanto do paciente, quanto de seus comparsas.

Por
sua

importância
, é de bom alvitre
a transcrição da

parte da denúncia ofertada pelo Ministério Público em primeiro grau de jurisdição, da qual é
possível ter
noção da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente e seus comparsas:

Fato 01: MILÍCIA PRIVADA:

Consta dos autos que, em data e horário não especificados, nos Estados do Rio de Janeiro e Mato Grosso, os denunciados
ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS, ANDRE LUIS ALVES PASCOAL, CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO, EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA, JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA, ROBERTO DE SOUZA PEREIRA e WALMIR MOREIRA COUTINHO
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos constituíram e organizaram milícia particular, com a finalidade de praticar crimes.

Fato 02: EXTORSÃO:

Ressai dos autos que, no dia 20 de outubro de 2022, por volta das 10h30min, na zona rural de Nova Monte Verde, os denunciados
ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS, ANDRE LUIS ALVES PASCOAL, CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO, EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA, JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA, ROBERTO DE SOUZA PEREIRA e WALMIR MOREIRA COUTINHO
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, constrangeram as vítimas (1) Carlos
Erharter
, (2) Carlos Henrique
Erharter
, (3) Domingos Marques Ferreira, (4) Cleonice de Lima Camargo, (5)
Amilson
Marques Ferreira, (6) Jose Monteiro Cavalcante, (7) Oziel Santana
Antiqueira
, (8) Claudinei Nunes de Souza, mediante violência ou grave ameaça com restrição da liberdade das vítimas, as quais ficaram na mira de ar - mas de fogos, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica.

Fato 03: Porte Ilegal de Arma de Fogo:

Nas mesmas circunstâncias delineadas no fato 02, os denunciados
ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS, ANDRE LUIS ALVES PASCOAL, CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO, EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA, JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA, ROBERTO DE SOUZA PEREIRA e WALMIR MOREIRA COUTINHO
, portavam e transportavam arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 04: Porte Ilegal de Arma de Fogo de uso Restrito
:

Nas mesmas circunstâncias delineadas no fato 02, os denunciados
ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS, ANDRE LUIS ALVES PASCOAL, CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO, EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA, JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA, ROBERTO DE SOUZA PEREIRA e WALMIR MOREIRA COUTINHO
, portavam e transportavam arma de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Detalhamento dos fatos:

Conforme consta nos autos, a vítima Cleonice, proprietária da fazenda Vitória, e o Sr. Oziel, foram surpreendidos e rendidos na propriedade por 10 pessoas em dois caros (
Hillux
e S10), na oportunidade os assaltantes desceram dos veículos com armas de fogo em punho e renderam o Sr. Oziel.

Na sequência, os assaltantes afirmavam para as vítimas que eram policiais militares do Rio de Janeiro e que estariam na propriedade para que o local fosse desocupado, eis que a propriedade já tinha dono.

Em todo tempo, enquanto as vítimas estavam
rendidas ,
os assaltantes afirmavam que aquela propriedade seria desocupada, porque foi local invadido e enquanto essa situação não fosse resolvida, não sairiam daquele local.

Por aproximadamente 30 a 40 minutos as vítimas ficaram reféns dos assaltantes, que após causarem temor as vítimas se deslocaram ao sítio vizinho.

Empós, apurou-se do caderno investigativo que, no dia dos fatos as vítimas Carlos, Carlos Henrique,
Amilson
, Claudinei, Jose e domingos estavam na propriedade do Sr. Carlos, oportunidade em que foram abordados por três homens fortemente armados e encapuzados, os quais mandaram as vítimas
deitarem
no chão e ficarem em silêncio.

Conforme apurado, os três assaltantes em todo tempo colocaram armas nas miras das vítimas, e estavam fazendo ameaças com a arma de fogo, a fim de fazer com que a vítima Carlos
Eeharter
assinasse um documento passando a propriedade para outra pessoa, que denominava ser o real proprietário do local.

Restou apurado que, enquanto estavam ameaçando as vítimas, outros homens chegaram no local em uma caminhonete
hillux
e S10, os quais durante toda a ação criminosa ordenava as vítimas Carlos e Carlos Henrique, para que recolhessem todos os objetos e pertencentes que estavam na fazenda, afirmando em todo tempo que aquela propriedade rural já teria dono e que o dono queria resolver de uma vez por todas a propriedade.

Nesse sentido, as vítimas permaneceram por mais de quatro horas nas miras das armas de fogo dos assaltantes, e em todo tempo eram ameaçados de morte.

As vítimas conseguiram acionar a
policia
, que se deslocou para as propriedades, no caminho foi possível fazer a abordagem do veículo S10, conduzido pelos denunciados Adilson,
Andre
, Carlos, Edilson e Roberto.

De igual modo, a polícia militar de Colíder cientificada da situação e com informações sobre o outro veículo, bem como que este veículo possivelmente conduziria os outros indivíduos, fez a abordagem da
Hillux
com os denunciados
Edber
-
gue
, José Carlos, José Marcelo e Walmir.

Com os denunciados a polícia conseguiu fazer a apreensão de um revolver cal. 38,
taurus
especial, com cabo de madeira, 62(sessenta e dois) unidade(s) Sessenta e Duas Munições Intactas Cal. 38, 5(cinco) unidade(s) Cinco Carregadores de Pistola, Sendo
Tres
da Marca Taurus e Dois Sem Identificação, 76(setenta e seis) unidade(s) Setenta e Seis Munições Intactas Cal. 380, Simulacro Pistola Pt92 Cal. 9mm, Taurus, Pistola Taurus,
Pt
838 Cal. 380
Acp
, N°kkw93589, Pistola
Imbel
,
Pst
Cal. 380 Md1 N°34329, consoante termo de apreensão aportado no id. 102680964.

Além das armas, a polícia fez a apreensão de R$ R$ 62.911,12 (sessenta e dois mil e novecentos e onze reais e doze centavos).

Com a investigação e apreensão dos denunciados, a autoridade policial em conjunto com os investigadores, verificaram que os denunciados teriam se estruturado e organizado para constituição de milícia privada, com a finalidade de vir até Nova Monte Verde e cometer o crime de extorsão contra as vítimas Carlos e Cleonice, proprietários rurais na Comunidade Bela Manhã.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu signatário, oferece denúncia contra
ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS, ANDRE LUIS ALVES PASCOAL, CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO, EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA, JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA, ROBERTO DE SOUZA PEREIRA e WALMIR MOREIRA COUTINHO
, todos como incursos nas sanções do artigo 158, §1º e §3º (por duas vezes), art. 288-A, ambos do Código Penal e artigos 14 e 16, ambos da Lei n. 10.826/03.
[...].

(ID 104195674 do IP 1001296-12.2022.8.11.0091)

Sendo a
ssim, não há qualquer dúvida
de
que o prolator do
decisum
invectivado agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do paciente, evidenciada no
modus operandi
do crime, supostamente, praticado por ele
.

Diante disso, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que, como foi

demonstrado linhas volvidas, a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, portanto, que providências menos gravosas não seriam capazes de garantir a ordem pública.

Por derradeiro, embora o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, como se sabe, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, acolho a preliminar de inadequação da via eleita e julgo parcialmente extinto este processo no que tange a tese de negativa de autoria delitiva. E, na parte remanescente,
julgo

improcedente s o s pedido s deduzido s
em favor de
José Marcelo Ferreira de Arruda
; por consequência,

denego a
ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022